Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), UEVERTON GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.123.861-63 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO COGNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em processo administrativo, sob alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, diante da alegada nulidade do processo administrativo instaurado pelo órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise realizada em sede de cognição sumária não revela elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

4.

A verificação da regularidade do procedimento administrativo, especialmente quanto à observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da validade das comunicações e da tramitação dos recursos administrativos, demanda exame aprofundado do conjunto documental e formação do contraditório judicial.

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária demonstração objetiva e suficiente de ilegalidade para afastar seus efeitos, circunstância não evidenciada neste momento processual.

6.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da sua conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, não sendo cabível a substituição da Administração Pública na apreciação do mérito administrativo, salvo quando demonstrados ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou abuso de poder.

7.

A ausência de comprovação da probabilidade do direito impede a concessão da tutela provisória de urgência, recomendando-se o regular prosseguimento da ação originária para aprofundamento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de penalidade administrativa exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, não bastando alegações de nulidade que dependam de aprofundamento probatório.

2.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante comprovação objetiva de vício capaz de comprometer sua validade.

3.

O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à verificação de sua legalidade, sendo incabível a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade evidente, desvio de finalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: Não houve indicação expressa de dispositivos legais no acórdão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto interposto por Ueverton Gustavo de Oliveira Santos em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000456-12.2026.8.11.0010, ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, na qual se objetiva a declaração de nulidade do processo administrativo que resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como a suspensão imediata dos efeitos da referida sanção até julgamento final da demanda.

Inconformado com a decisão, o Agravante busca a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida apresenta inconsistência lógica e insuficiência de fundamentação, uma vez que, em determinado trecho, reconhece que os documentos apresentados conduzem à conclusão de que o direito invocado possui probabilidade suficiente ao acolhimento do pleito, mas, ao final, conclui pela inexistência de elementos aptos a justificar a concessão da tutela provisória. Argumenta que tal contradição compromete a coerência do pronunciamento judicial e evidencia a necessidade de sua revisão pelo Tribunal.

Assevera que a controvérsia discutida na ação originária não depende de dilação probatória complexa, pois se trata de matéria essencialmente documental, baseada na análise cronológica de atos administrativos praticados pelo próprio órgão de trânsito, especialmente no que se refere às datas de autuação da infração, instauração do processo administrativo de suspensão e tramitação dos recursos administrativos.

Defende, ainda, que o perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção da penalidade administrativa impede o exercício de sua atividade profissional como motorista de carreta, gerando prejuízo econômico imediato e comprometendo sua subsistência, circunstância que evidencia a urgência da medida postulada e a necessidade de suspensão imediata dos efeitos da penalidade administrativa até o julgamento definitivo da ação originária.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada no processo administrativo n. 01579/2025/GMAPC/DETRAN/MT, com a retirada ou suspensão do apontamento restritivo no sistema RENACH, fixando-se prazo para cumprimento da ordem judicial e eventual imposição de multa diária em caso de descumprimento, até ulterior deliberação ou julgamento final da demanda.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 3535238352).

O Agravado deixou de apresentar a sua contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
373511385
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ueverton Gustavo de Oliveira Santos em face de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000456-12.2026.8.11.0010, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, na qual se objetiva a declaração de nulidade do processo administrativo que resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como a suspensão imediata dos efeitos da referida sanção até julgamento final da demanda.

Denota-se dos autos que
Ueverton Gustavo de Oliveira Santos
ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo
contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
buscando invalidar os atos de instauração do processo administrativo referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente da infração específica nº 01579/2025/GMAPC/DETRAN/MT.

O Juiz singular ao analisar o pleito, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender, que naquele momento processual de cognição sumária, não havia elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente porque a alegada violação ao devido processo legal demandaria melhor instrução processual e contraditório.

Contra essa decisão,
Ueverton Gustavo de Oliveira Santos interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados,

não se vislumbram elementos suficientes, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, capazes de evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo Agravante a ponto de autorizar a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado.

Embora sustente a ocorrência de nulidades no processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, especialmente quanto à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tais alegações demandam análise mais aprofundada do conjunto documental que integra o procedimento administrativo instaurado pela autoridade de trânsito, bem como a apresentação de informações e esclarecimentos pelo ente público responsável pela prática do ato questionado.

Com efeito, a aferição da regularidade da tramitação administrativa, incluindo a sequência cronológica dos atos praticados, a validade das comunicações encaminhadas ao administrado, a existência de oportunidade efetiva para exercício do direito de defesa e o adequado processamento dos recursos eventualmente interpostos, exige exame minucioso dos documentos produzidos na esfera administrativa, providência incompatível com o momento processual atual, em que ainda não houve a devida formação do contraditório judicial.

Cumpre destacar que os atos administrativos são revestidos dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, circunstância que lhes confere eficácia e aptidão para produzir efeitos até que eventual ilegalidade seja demonstrada de maneira objetiva e suficientemente comprovada.

A desconstituição dessa presunção exige demonstração clara da existência de vício capaz de comprometer a validade do ato praticado pela Administração Pública, o que, ao menos neste juízo preliminar, não se extrai de forma inequívoca dos elementos apresentados pelo agravante.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na reanálise do mérito administrativo ou na revisão da conveniência e oportunidade das decisões regularmente proferidas no exercício de sua competência legal, limitando-se o controle jurisdicional à verificação da conformidade do procedimento administrativo com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

Assim, a intervenção judicial antecipada somente se justifica quando demonstrada, de plano, ilegalidade evidente, desvio de finalidade ou abuso de poder, situações que não se encontram suficientemente evidenciadas nos autos neste momento processual.

Desse modo, diante da necessidade de dilação cognitiva para melhor esclarecimento das circunstâncias relacionadas ao procedimento administrativo questionado, mostra-se imprescindível o regular desenvolvimento da instrução processual.

Portanto, ausente demonstração inequívoca da alegada nulidade do procedimento administrativo e considerando a presunção de legitimidade que ampara os atos praticados pela Administração Pública, não se verifica, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito em intensidade suficiente para justificar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na ação de base.

Assim, correta se revela a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, porquanto a documentação até então apresentada não permite concluir, de forma imediata e segura, pela existência das irregularidades apontadas, recomendando-se a manutenção do regular prosseguimento da ação originária, com a necessária formação do contraditório e aprofundamento da análise probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026